Tribunal: TJSP
Processo: 1065968-58.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial. Contrato de prestação de serviços. Oposição de embargos da executada. Matéria que está inserida na competência recursal da Segunda Subseção, composta pelas 11a e 24a e pelas 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, consoante o artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução TJSP no. 623/2013. Recurso não conhecido, com

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial. Contrato de prestação de serviços. Oposição de embargos da executada. Matéria que está inserida na competência recursal da Segunda Subseção, composta pelas 11a e 24a e pelas 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, consoante o artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução TJSP no. 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das E. Câmaras da Subseção II da Seção de Direito Privado (11a a 24a e 37a e 38a) deste Egrégio Tribunal de Justiça.